Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738024-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 33483972) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Irineu de Oliveira Filho contra o ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o banco requerido a proceder à baixa das hipotecas que recaem sobre os imóveis matriculados sob os números 131.004, 131.005, 131.006, 131.007, 131.008, 131.009, 131.010, 131.011, 131.012, 131.013, 131.014, 131.015, 131.016, 131.017, 131.018, 131.019, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referentes às salas n. 1075 a 1090, respectivamente, situadas no 1o pavimento (piso alfa 2), do Conjunto h, da Quadra 601, do Setor de Grandes Áreas Norte, Brasília/DF. Fixou o prazo de 30 (trinta) dias para a adoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do comando condenatório, a contar do trânsito em julgado da fase de conhecimento, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), esta limitada a 30 (trinta) dias. Acrescento que o pedido de compensação por dano moral foi julgado improcedente. Com relação à sucumbência, a sentença dispôs o seguinte: "Em face da sucumbência recíproca e parcial, condeno o requerente ao pagamento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ao passo que o requerido suportará, o percentual restante. Em razão de sua sucumbência parcial, condeno o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo no montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor pleiteado a título de indenização por danos morais – R$ 10 mil (dez mil reais), atualizado, como quer o art. 85, §2o, do CPC. O valor da pretensão será atualizado com a incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição da demanda, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Condeno o requerido, por sua vez, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Saliento que o valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença." Em suas razões recursais (ID 33483976), o réu Itaú Unibanco S.A. alega a inaplicabilidade do enunciado de súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, visto que o verbete buscou resguardar apenas os consumidores adquirentes de imóvel residencial, enquanto o bem cujo gravame hipotecário se busca desconstituir nesta ação se classifica como imóvel comercial. Sustenta que o apelado estava ciente da existência do gravame hipotecário e que a sua baixa estaria condicionada ao repasse do valor pela construtora, o que não ocorreu. Suscita a aplicação da norma contida no art. 1.419 do Código Civil, bem como no art. 24 da Lei n. 10.931/2004, que regula a cédula de crédito imobiliário. Colaciona julgados que entende abonarem suas teses. Além disso, argumenta que, pelo princípio da causalidade, a verba sucumbencial deve recair exclusivamente em face da parte que deu causa à instauração do litígio, ou seja, a construtora. Subsidiariamente, defende a minoração dos honorários sucumbenciais, aplicando-se a regra da equidade, conforme critérios elencados nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Caso assim não se entenda, requer o afastamento ou a minoração da condenação ao pagamento da verba honorária de sucumbência. Preparo recolhido (ID 33483977). Em contrarrazões (ID 33483982), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. 2. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, verifica-se a existência de processo (n. 0701415-70.2021.8.07.0001) em que são partes o autor e a construtora/incorporadora, com acordo homologado por sentença, tendo por objeto a baixa dos gravames pretendidos nesta demanda contra a instituição financeira. Irineu de Oliveira Filho (autor), Ipê Amarelo Empreendimentos Imobiliários S.A., Construtora Villela e Carvalho LTDA. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. firmaram acordo (ID 101428989 do processo n. 0701415-70.2021.8.07.0001), no qual a hipoteca existente na certidão de ônus da matrícula dos imóveis deve ser baixada pela construtora/incorporadora até 31/10/2025. 3. Desse modo, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora